Tribunal: TJDFT
Processo: 0700627-64.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação. Tribunal do júri. Homicídio qualificado tentado. Artigo 593, inciso iii, todas as alíneas, do código de processo penal. Súmula 713 do supremo tribunal federal. Decisão dos jurados. Conformidade com as provas dos autos. Aplicação da pena. Redução pela tentativa. Fração intermediária cabível. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 121, § 2o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve nulidades posteriores à pronúncia; (ii) analisar se a sentença do juiz presidente foi contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; (iii) examinar se a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos; e (iv) verificar se houve erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena.
III. Razões de decidir
3. Nos termos da Súmula 713 do STF, em apelação interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos firmados no termo recursal, e não às razões do recurso. Assim, a análise recursal deve ser feita de forma ampla, em relação a todas as alíneas do inciso III, do art. 593 do CPP invocadas no termo de apelação, ainda que a insurgência recursal não se refira a todas as alíneas.
4. Consoante dicção do art. 571, incisos V e VIII, do CPP, o momento adequado para arguir nulidades posteriores à pronúncia é logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, após a ocorrência do fato motivador, sob pena de preclusão. Assim, não arguidas as nulidades no momento oportuno, ausente violação ao art. 593, inciso III, alínea “a” do CPP.
5. Encontrando-se a sentença em conformidade ao disposto no art. 492, inciso I, do CPP, bem assim em estrita observância à decisão dos Jurados, inexiste ofensa ao art. 593, alínea “b”, do CPP.
6. O julgamento proferido pelo Tribunal de Júri somente pode ser anulado quando a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre no caso em análise, em que a decisão dos jurados está amparada nas provas produzidas durante a instrução processual, afastando a alegada ofensa ao art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP.
7. Mesmo se o iter criminis tiver sido esgotado, se a vítima não correu efetivo risco de morte, por não ter sido atingida em região de alta letalidade, é razoável a redução da pena pela metade em decorrência da tentativa.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
____________
Dispositivos relevantes citados: art. 14, inciso II, e art. 121, § 2o, inciso I, ambos do CP; art. 593, inciso III, alíneas “c” e “c” do CPP
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1786008, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 16/11/2023; TJDFT, Acórdão 1712563, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, julgado em 15/6/2023; TJDFT, Acórdão 1989138, Rel. Des. Asiel Henrique De Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 14/04/2025; TJDFT, Acórdão 1757916, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 14/09/2023.